Tribunal: TJDFT
Processo: 0704974-98.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704974-98.2018.8.07.0014 RECORRENTE: IVANEIDE LINS DA SILVA RECORRIDO: JOCILEIDE DIAS DA SILVA, PHOENIX TOWER PARTICIPACOES S.A. DESPACHO Homologo o pedido de desistência formulado por IVANEIDE LINS DA SILVA (ID 17942511), na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024